Tribunal: TJES
Processo: 0000304-91.2020.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000304-91.2020.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JOSE CARLOS CARDOSO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
LIGAÇÃO ENERGIA – ÁREA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL – RECURSO PROVIDO.

1.
Não tendo sido noticiado nos autos a aprovação do projeto para instalação de energia elétrica, não deve prosperar a pretensão autoral de compelir a concessionária apelante a efetivar a ligação quando não há aprovação do órgão responsável pela área de preservação ambiental da região.

2.
Os documentos juntados nos autos não comprovam, por si sós, que outras residências localizadas na mesma região são regularmente abastecidas com energia elétrica. Além disso, o regramento do setor é claro quanto a necessidade de preenchimento de requisitos para o fornecimento de energia em certas localidades.

3.
O interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse individual, estando aquele protegido pela Constituição Federal de 1988 e cuja responsabilidade foi imposta a todos.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000304-91.2020.8.08.0036

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
O: JOS
É
CARLOS CARDOSO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença com cópia no ID 4198554 (fls. 107/109), que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
contra si proposta por
JOS
É
CARLOS CARDOSO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a apelante a “
proceder a instalação do relógio de energia elétrica na residência do requerente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento
.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência fixados equitativamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões, a apelante sustenta que (i) o padrão de energia elétrica da unidade tem inconformidades técnicas que impedem a ligação de energia segura e dentro das normas vigentes, e (ii) é necessária a autorização do órgão ambiental responsável, uma vez que a residência do requerente está situada em área de preservação ambiental.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 126/131.

Denota-se dos autos que o autor solicitou, à concessionária apelante, a instalação de energia elétrica em sua residência, tendo a referida concessionária informado que não poderia proceder a instalação sem a análise e aprovação do IEMA, por se tratar de local inserido na zona de amortecimento no Monumento Nacional Serra das Torres, instituída em 14/06/2010 através da Lei nº 9.463, e em concordância com a legislação SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza).

Consta, ainda, da peça exordial, que o próprio apelado procurou o IEMA, sendo informado acerca da impossibilidade da ligação em virtude de a área estar inserida na Zona de Amortecimento no Monumento Nacional das Serras da Torres.

Ao apreciar o agravo de instrumento nº 5004415-44.2020.8.08.0000, interposto pela ora apelante em face de decisão interlocutória que deferiu a antecipação da tutela, dei provimento ao recurso para reformar o r.
decisum
, uma vez que, àquela época, o IEMA ainda não havia apreciado o pedido da EDP para aprovação de projeto para instalação de energia elétrica no local (v. fl. 65 dos autos).

A despeito dos argumentos tecidos pelo julgador de origem no bojo da r. sentença, tenho que, não tendo sido noticiado nos autos a aprovação do projeto para instalação de energia elétrica, não há como divergir da conclusão traçada no bojo do agravo de instrumento interposto pela concessionária.

E, como ressaltado naquele julgamento, os documentos juntados nos autos não comprovam, por si sós, que outras residências localizadas na mesma região são regularmente abastecidas com energia elétrica.

Além disso, o regramento do setor é claro quanto a necessidade de preenchimento de requisitos para o fornecimento de energia em certas localidades.

Veja-se que a Resolução nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), estipula ser necessário, em atendimentos isolados, a observância às condicionantes ambientais, bem como a necessidade do respectivo licenciamento ambiental

Art. 481. O responsável pela implantação do empreendimento ou da regularização fundiária deve submeter o projeto elétrico para aprovação da distribuidora, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

(...) II -
licenças
urbanísticas e
ambientais
, conforme estabelecido na legislação em vigor; e

Art. 516. A obra a ser executada para o atendimento ao consumidor por meio de sistemas isolados deve observar os seguintes critérios: (...) V -
os projetos devem observar as condicionantes ambientais
, a sua sustentabilidade e a atividade de capacitação dos consumidores e demais usuários.

Ora, o interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse individual, estando aquele protegido pela Constituição Federal de 1988 e cuja responsabilidade foi imposta a todos, vejamos:

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Destarte, encontra-se em perfeita harmonia com a tutela constitucional do meio ambiente equilibrado o fato da apelante de não realizar a ligação de fornecimento de energia elétrica em favor do apelado, justamente porque a pretensão veiculada na origem pode ter consequências distintas da perseguida por nosso ordenamento pátrio.

A propósito, em demandas semelhantes, este Eg. Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, se manifestado pela impossibilidade de compelir a concessionária à instalação de energia elétrica em área de proteção ambiental sem a respectiva aprovação do órgão responsável:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO CONSUMERISTA. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO SEM LICENÇA AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: Como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Trata-se de pedido de fornecimento de energia elétrica em imóvel localizado em área de preservação ambiental. 3. Em análise aos autos, verifica-se que a Concessionária Recorrida colacionou o Parecer Técnico APAS nº 003-2017, emitido pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídrico do Estado do Espírito Santo - IEMA, em 09.03.2017, no qual restou anuída a possibilidade de ligações de energia elétrica apenas para as moradias já existentes. 4. In casu, havendo a recorrente solicitado o fornecimento de energia elétrica apenas em maio de 2019, verifica-se que seu imóvel não estava abrangido no Parecer emitido pela Secretaria do Meio Ambiente, tendo sido destacado, no referido Parecer, que essa manifestação técnica favorável às ligações de energia elétrica atende as moradias já existentes e não se estende a novas ocupações. 5.
Portanto, conclui-se que a distribuidora de energia elétrica apelada possui total interesse em proceder a instalação requerida, restando demonstrado nos autos que procedeu com todas as providências que lhe cabia, com apresentação de pelo menos cinco projetos para regularização, sendo, contudo, impedida de realizar o serviço por vedação do órgão competente
. 6. Recurso Improvido. (TJES; AC 0006794-14.2019.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022).

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSUMERISTA. LIGAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAR. PARECER TÉCNICO IEMA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A demanda versa sobre pedido de instalação de energia elétrica em residência, negado sob a justificativa de que se trata de área de preservação ambiental sujeita ao controle do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recurso Hídrico - IEMA e que, este, indeferiu o pleito 2. Compulsado os autos, verifica-se que, de fato, trata-se de condomínio localizado em área de preservação ambiental de Setiba, conforme Parecer Técnico APAS nº 067-2013. Inclusive, a área de preservação ambiental em questão foi instituída pela Lei Estadual nº 5.651/1998. 3.Conclui-se, pela análise do referido parecer, que
a distribuidora de energia elétrica apelada possui total interesse em proceder a instalação requerida, restando demonstrado nos autos que procedeu com todas as providências que lhe cabia, com apresentação de pelo menos cinco projetos para regularização, sendo, contudo, impedida de realizar o serviço por vedação do órgão competente
. Precedentes TJES. 4. Assim, em que pese os importantes princípios invocados pela parte apelante, tais como a dignidade da pessoa humana e da isonomia, no caso em concreto, estes, em ponderação, não podem prevalecer frente a proteção constitucional do meio ambiente equilibrado. 5. Recurso conhecido e negado provimento. (TJES; AC 0006780-30.2019.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 19/10/2021; DJES 16/11/2021).

__________________________

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO RITO SUMÁRIO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO PARTICULAR. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR DE DISPONIBILIZAR A INFRAESTRUTORA INTERNA DA REDE ELÉTRICA EM EMPREENDIMENTOS DE MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS. RESOLUÇÃO DA ANEEL Nº 414/2010. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, configura-se a responsabilidade do loteador, a execução de obras e instalação de rede elétrica em empreendimentos de múltiplas unidades, não se afigurando plausível a transferência desse ônus às Concessionárias de Energia Elétrica, notadamente quando não constituírem objeto de empreendimentos habitacionais para fins urbanos de interesse social e na regularização fundiária de interesse social, o que não restou demonstrado nos autos. II.
O imóvel do Recorrente encontra-se dentro de área de proteção ambiental, o que demanda licenciamento para instalação de rede elétrica, nos termos do artigo 27, inciso II, alínea d, da Resolução Normativa nº 414/2010, não sendo tal permissiva verificada nos autos
. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0013341-46.2014.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 02/05/2017; DJES 25/05/2017).

Nesse sentido, à míngua de documentos comprobatórios da efetiva aprovação do órgão ambiental competente para a instalação de energia elétrica na área de proteção ambiental na qual reside o apelado, a r. sentença deve ser reformada, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,

porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em razão do resultado do julgamento, INVERTO os ônus sucumbenciais, de modo que caberá ao apelado o custeio das custas do processo e dos honorários de sucumbência na forma fixada em sentença.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator para dar provimento ao recurso.